Tribunal: TJMT
Processo: 1024400-73.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
. Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Perseguição e incêndio em casa habitada. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e proteção da vítima. Denegação da ordem.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de perseguição, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de incêndio em casa habitada (arts. 147-A e 250, § 1º, II, “a”, ambos do Código Penal). O impetrante postula a revogação da custódia cautelar, sustentando a ausência de fundamentação concreta da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024400-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio culposo]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS FERREIRA MACIEL - CPF: 062.089.141-67 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), KESSIA CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 996.182.061-49 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de perseguição, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de incêndio em casa habitada (arts. 147-A e 250, § 1º, II, “a”, ambos do Código Penal). O impetrante postula a revogação da custódia cautelar, sustentando a ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da primariedade e dos bons predicados pessoais do paciente.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
, superando a mera gravidade abstrata dos delitos imputados; e (ii) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco à integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência de gênero.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva revela-se devidamente fundamentada quando lastreada na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da incolumidade da vítima, especialmente diante de um quadro de escalada da violência doméstica.

4. O
modus operandi
, caracterizado por sucessivos atos intimidatórios, danos ao patrimônio e provocação de incêndio em residência habitada, evidencia acentuada periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, extrapolando a esfera patrimonial e atingindo a incolumidade pública.

5. A custódia cautelar atende ao imperativo de salvaguarda da incolumidade da ofendida, em consonância com as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), que orienta o Poder Judiciário a considerar a vulnerabilidade da vítima e os riscos específicos inerentes às relações afetivas rompidas sob violência.

6. Predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a segregação provisória quando os elementos constantes dos autos demonstram a indispensabilidade da medida extrema para a tutela de bens jurídicos de elevada relevância, notadamente a vida, a integridade e a dignidade da mulher.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente e inadequada quando a gravidade concreta da conduta e a contumácia agressiva evidenciam que providências menos gravosas não seriam aptas a neutralizar o risco à segurança da ofendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela escalada de violência e pelo perigo comum gerado por incêndio em residência habitada, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva no contexto de violência doméstica. 2. A análise da custódia cautelar em crimes contra a mulher deve incorporar o vetor hermenêutico da perspectiva de gênero para assegurar a proteção integral da vítima e a eficácia das medidas protetivas. 3. Condições pessoais favoráveis não ostentam natureza impeditiva à segregação cautelar quando configurados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147-A, § 1º, II, e 250, § 1º, II, “a”; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1004986-02.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20.05.2020; TJMT, N.U 1017775-23.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 12.05.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS FERREIRA MACIEL, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva.

Afirma que o paciente foi preso em flagrante em 26/05/2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147-A, § 1º, inciso II, e 250, § 1º, inciso II, alínea "a", ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

Argumenta que a decisão impugnada teria se limitado à gravidade dos fatos imputados, sem demonstrar elementos concretos aptos a evidenciar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que, segundo sustenta, autorizariam a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 373229858).

As informações foram prestadas (Id. 374820364).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 376035889).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/05/2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147-A, § 1º, inciso II, e 250, § 1º, inciso II, alínea "a", ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo a prisão sido convertida em preventiva na mesma data.

A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A controvérsia reside em verificar se o decreto de prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar ou se a medida foi decretada com fundamento exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados.

Observa-se, de plano, a existência de um erro material na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 235030750 - Pág. 66/67). Verifica-se que o magistrado de origem, ao proferir o dispositivo do decisum, consignou o nome de “Maxsuel Kennedy Mariano dos Passos”, quando o paciente destes autos é MATHEUS FERREIRA MACIEL.

Todavia, tal equívoco configura evidente erro material (provável falha de digitação ou utilização de modelo de outro processo), que não possui o condão de anular a segregação cautelar. Isso porque toda a fundamentação fática, a qualificação inicial e os indícios de autoria analisados pelo juízo de piso referem-se especificamente aos fatos imputados a MATHEUS FERREIRA MACIEL.

Ademais, o Mandado de Prisão e o registro no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) foram devidamente processados em nome do paciente correto. Assim, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
, reconhece-se a irregularidade apenas para fins de retificação, mantendo a validade do ato decisório.

Prosseguindo, a materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, no boletim de ocorrência, nas declarações prestadas pela vítima, nos depoimentos colhidos durante a lavratura do flagrante e nos registros fotográficos produzidos no local dos fatos.

No que se refere aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que a decisão impugnada não se fundamentou exclusivamente na natureza dos delitos imputados.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, os elementos informativos reunidos até o momento indicam, em tese, sucessivos episódios de ameaça e intimidação após o término do relacionamento mantido entre as partes, seguidos de danos ao patrimônio da ofendida e, posteriormente, da suposta provocação de incêndio em residência habitada, associada à abertura do registro de gás de cozinha.

Essas circunstâncias, consideradas em conjunto, revelam elementos concretos que, em análise própria da fase processual, evidenciam risco à integridade física e psicológica da vítima e justificam, em princípio, a manutenção da prisão preventiva.

A aferição da necessidade da prisão preventiva deve observar, ainda, as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n.º 492/2023, que instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, considerando as situações de vulnerabilidade e os riscos específicos presentes nos casos de violência contra a mulher. Sob essa perspectiva, os elementos constantes dos autos indicam, em tese, reiteração de condutas intimidatórias aptas a justificar a adoção da medida extrema para proteção da ofendida.

A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva em hipóteses de violência doméstica quando demonstrados elementos concretos de risco à vítima e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas.

A propósito:

“(...). Demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco à integridade física e psicológica da vítima, revela-se adequada a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo em contexto de violência doméstica. (...) As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando elementos concretos demonstram sua necessidade. (...) Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de proteção da vítima. (...).” (TJMT, HC n.º 1017775-23.2026.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 12/05/2026).

Também não se mostra adequada, neste momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

As circunstâncias descritas na decisão impugnada indicam que providências menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar os riscos apontados pelo Juízo de origem, especialmente diante da necessidade de proteção da vítima.

Nessa perspectiva, a manutenção da prisão preventiva revela-se compatível com os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não se mostrando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade laborativa lícita, embora relevantes, não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, por elementos concretos, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...). A prisão preventiva não afirma a culpa do acusado, mas busca resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual quando presentes elementos concretos que autorizem a decretação da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando providências menos gravosas se revelam insuficientes para a proteção da vítima. (...).” (TJMT, HC n.º 1004986-02.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 20/05/2020).

Ante o exposto,
a ordem é denegada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026